Tribunal: CARF
Processo: 13971.724386/2017-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 30/08/2015
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, inciso I da Portaria MF no 1.634 de 2023.
AFERIÇÃO INDIRETA DAS BASES DE CÁLCULO. PESSOA FÍSICA. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. POSSIBILIDADE.
Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa corresponsável o ônus da prova em contrário.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. FATO GERADOR.
É admitida a imputação da responsabilidade tributária solidária à pessoa física que tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. AQUISIÇÃO DE ESTABELECIMENTO. ARTIGO 133 DO CTN.
A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO CONDUTAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 71, 72 E 73 DA LEI No 4.502 DE 1964. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689 DE 2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689 de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c” do CTN.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.724386/2017-60
ACÓRDÃO
2201-012.334 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JEFERSON PETERMANN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 30/08/2015
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, inciso I da Portaria MF no 1.634
de 2023.
AFERIÇÃO INDIRETA DAS BASES DE CÁLCULO. PESSOA FÍSICA. OBRA DE
CONSTRUÇÃO CIVIL. POSSIBILIDADE.
Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante
dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser
obtido mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área
construída, de acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, cabendo ao proprietário, dono da obra,
condômino da unidade imobiliária ou empresa corresponsável o ônus da
prova em contrário.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. FATO GERADOR.
É admitida a imputação da responsabilidade tributária solidária à pessoa
física que tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. AQUISIÇÃO DE
ESTABELECIMENTO. ARTIGO 133 DO CTN.
A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial,
industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a
mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.334 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724386/2017-60
2
pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos
até à data do ato.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO CONDUTAS PREVISTAS
NOS ARTIGOS 71, 72 E 73 DA LEI No 4.502 DE 1964. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas
hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689 DE 2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689 de 20 de
setembro de 2023, que alterou o percentual da multa qualificada,
reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430
de 1996, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c” do CTN.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário na parte relativa à Representação Fiscal para Fins Penais, por incompetência
do CARF e, na parte conhecida, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a
multa qualificada a 100%, aplicando-se a retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.334 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724386/2017-60
3
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte em conjunto com os
responsáveis solidários R3J EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME, RONALDO SANTOS e JOSÉ
GERMANO MONTIBELLER (fls. 230/239 e págs. PDF 227/236) contra decisão da 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR (fls. 198/211 e págs. PDF
196/209), que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado nos
autos de infração, lavrados em 06/12/2017, abaixo relacionados, acompanhados do Relatório
Fiscal (fls. 33/49) e dos Termos de Sujeição Passiva Solidária de JOSE GERMANO MONTIBELLER
(fls. 145/146) e de RONALDO SANTOS (fls. 148/150):
 Auto de Infração - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO
EMPREGADOR, no montante de R$ 91.921,35, já incluídos juros de mora
(calculados até 12/2017) e multa proporcional (passível de redução), referente
contribuição da empresa sobre empregados e contribuição de GILRAT em
aferição de obras de construção civil e serviços, CEI 60.005.58089/65 (fls.
02/10).
 Auto de Infração - CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS, no
montante de R$ 23.180,08, já incluídos juros de mora (calculados até 12/2017) e
multa proporcional (passível de redução), referente contribuição devida a
Outras Entidades e Fundos (SESI, SEBRAE, SENAI, INCRA e SALÁRIO-EDUCAÇÃO
(FNDE)) devidas em aferição de obras de construção civil e serviços, CEI
60.005.58048/71 (fls. 11/22) e
 Auto de Infração - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS, no
montante de R$ 31.972,62, já incluídos juros de mora (calculados até 12/2017) e
multa proporcional (passível de redução), referente contribuição do segurado
empregado em aferição de obras de construção, CEI: 60.005.58089/65 (fls.
23/32).
Do Lançamento
Adoto para compor o presente relatório o seguinte excerto do acórdão recorrido (fl.
200 e pág. PDF 198):
(...)
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.334 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724386/2017-60
4
Consta do Relatório Fiscal que as contribuições objeto dos presentes autos de
infração são referentes à parte da empresa e segurado, ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) e das contribuições
devidas à Outras Entidades (FNDE, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE). As contribuições
devidas a Seguridade Social foram apuradas por meio da aferição indireta da
remuneração dos segurados empregados despendida em obra de construção civil
sob responsabilidade de pessoas física, matriculada sob a CEI no 60.00558089/65.
A obra foi construída em conjunto por três pessoas físicas (Jeferson Petermann,
Ronaldo Santos e José Germano Montibeller), todos solidários pelos débitos
apurados, nos termos do inciso I do art. 124 do CTN. A obra enquadra-se como
construção em nome coletivo, na forma do art. 322, XXIII da IN RFB no 971/2009.
Outrossim, foi considerada responsável subsidiária, nos termos do Inciso II do art.
133 do CTN, a empresa - R3J Empreendimentos Eireli, devido o repasse das
atividades comercial/imobiliária das pessoas físicas (Jeferson, Ronaldo e José)
para esta.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte JEFERSON PETERMANN foi cientificado dos lançamentos em
02/01/2018 (AR de fl. 151) e os responsáveis solidários: JOSÉ GERMANO MONTIBELLER em
04/01/2018 (AR de fl. 152), RONALDO SANTOS em 12/12/2017 (AR de fl. 153), R3J
EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME em 13/12/2017 (AR de fl. 154) e apresentaram impugnação
conjunta em 06/01/2018 (fls. 160/169 e págs. PDF 158/167), acompanhada de documentos (fls.
170/181 e págs. PDF 168/179), com os argumentos abaixo reproduzidos, extraídos do relatório do
acórdão recorrido (fls. 200/202 e págs. PDF 198/200):
(...)
A empresa R3J Empreendimentos Eireli -ME, os Srs. Jeferson Petermann, Ronaldo
Santos e José Germano Montibeller apresentaram impugnação em conjunto nos
seguintes termos:
A empresa não foi notificada para o (sic) recolhimentos de contribuição de
espécie alguma ou qualquer outro tipo de "cobrança", somente recebeu o Termo
de Encerramento de Procedimento Fiscal, já com os valores levantados incluindo
pessoas que não fazem parte do seu quadro societário, uma vez que é uma
empresa individual - Eireli - cujo único sócio e responsável é o Sr. Jeferson
Petermann. Esclarece que se trata de movimento arbitrado, já que a empresa não
foi notificada e muito menos fiscalizada.
Afirma que o arbitramento não pode ser feito, uma vez que já fora realizado pela
ARF - Agência da Receita Federal de Brusque, o qual apurou o cálculo do ARO e
emitiu a CND da obra Global (em anexo) e não parcial como quer fazer crer o
Auditor, fls. 34, DOCUMENTOS PARA REGULARIZAÇÃO PARCIAL.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.334 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724386/2017-60
5
Entende que o arbitramento é nulo, pois foi praticado com abuso de poder, sendo
ineficaz, nem apto a produzir qualquer efeito. Afirma que o notificante não viu as
guias de recolhimento, registros, a contabilidade, e tudo o que poderia ter sido
colocado ao seu dispor, entretanto usou os meios mais "cômodos", usou
parâmetros no CUB. Informa que por uma análise mais profunda constatará que o
Auditor usou de má-fé, ao desconsiderar a contabilidade. Ressalta que se a CND
foi cancelada, qual seria o objetivo de querer enquadrar o sócio da empresa e os
outros mencionados em um contrato, para fazer uma representação fiscal para
fins penais, sendo que a empresa está sendo autuada e existe uma CND que dá
amparo a essa obra.
Aduz que os fatos descritos e o direito aplicável à espécie, não deixam dúvidas
quanto à ilegalidade da pretensão fiscal, uma vez que foi emitida uma CND válida
e emitida em favor de ARIBERTO VECHINI.
Assevera que os índices usados pela fiscalização, e a fórmula de cálculo
pretendida, somente seria possível se a lei assim defini-se (sic), o que não é o
caso.
Explica que o Conluio/Dolo resta descaracterizado pois a própria Fiscalização, no
seu Relatório Fiscal, reconhece a existência de CND PARCIAL, mas que na
realidade é uma CND GLOBAL, tanto que essa Certidão foi emitida em 24/06/2013
(CEI no 60.005.58089/65) e está em plena vigência.
O Impugnante se atém ao documento de fls. 96 (termo de depoimento), no qual o
Auditor-Fiscal e autor deste relatório em conjunto com o Auditor Eduardo
elaboraram outras duas autuações, com o mesmo teor desta, que em seu
entender foram elaboradas com má-fé.
Relata que as fiscalizações realizadas pelos Auditores em outras empresas não
seriam dignas de credibilidade, uma vez que não demonstrariam o dolo/conluio
das empresas na execução de obras de construção civil.
Esclarece que o Termo de Depoimento fls. 96, tomado do Sr. Zalmor da Silva, no
qual se concluiu que os atos praticados por este junto a RFB teriam sido realizados
sem procuração é falso, e tiveram o único intuito de dar suporte a lavratura do
auto de infração. Explica que a mencionada procuração foi entregue a RFB.
Apresenta diversos documentos cedidos pelas empresas notificadas a autuada
com a finalidade de comprovar a inexistência de dolo ou conluio como alegado
por parte dos auditores.
Entende que não há responsabilidade solidária entre o sócio-gerente da empresa
notificada e os demais mencionados no relatório fiscal, pois em momento algum
ficou caracterizada a existência de dolo, descaracterizando os requisitos que
devem ser observados nos art. 124 e 135 do CTN.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.334 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724386/2017-60
6
Argumenta que a multa de 150% se revela manifestamente inconstitucional, pois
fere o art. 150, inciso IV, da CF/88, eis que evidencia o caráter confiscatório, ainda
mais, quando ultrapassa o valor da obrigação principal.
Acrescenta que no caso não se aplica o disposto no art. 44, I da Lei no 9.430/96,
eis que a matéria seria regulada pelo art. 35 da Lei no 8.212/91, que prevê como
percentual da multa o estabelecido no §2o art. 61 da Lei no 9.430/96, o qual limita
em 20%.
Por fim, requer que seja declarada a insubsistência do crédito tributário, ou
alternativamente, que seja reconsiderada a CND emitida em favor de Ariberto
Vechini e Outros, para um novo exame. Solicita que na hipótese de que seja
mantida a tributação, seja reduzida a multa fixada no percentual de 150% para
20%. Que seja afastada a responsabilidade solidária do sócio-administrador e
demais contribuintes mencionados. Que se declare insubsistente as alegações fls.
47, item 49 - da representação lavrada, praticadas pela fiscalizada, bem como por
seu representante legal e demais contribuintes citados.
(...)
Da Decisão da DRJ
A 7a Turma da DRJ/CTA, em sessão de 30/07/2018, no acórdão no 06-63.338, julgou
a impugnação improcedente (fls. 198/211 e págs. PDF 196/209), conforme ementa abaixo
reproduzida (fls. 198/199 e págs. PDF 196/197):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 30/08/2015
AFERIÇÃO INDIRETA. PESSOA FÍSICA. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos
salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido
mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de
acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou
empresa corresponsável o ônus da prova em contrário.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. FATO GERADOR.
É admitida a imputação da responsabilidade tributária solidária à pessoa física que
tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. AQUISIÇÃO DE
ESTABELECIMENTO.
De acordo com o art. 133 do Código Tributário Nacional - CTN, a pessoa natural ou
jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de
comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a
respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.334 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724386/2017-60
7
individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento
adquirido, devidos até à data do ato.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE.
A multa de ofício qualificada de 150% é aplicável quando caracterizada a prática
de fraude com o objetivo de reduzir o montante das contribuições devidas.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. CANCELAMENTO DE CND. DRJ.
INCOMPETÊNCIA.
As Delegacias Regionais da Receita Federal do Brasil de Julgamento não têm
competência para apreciar impugnação de representação fiscal para fins penais e
cancelamento de CND.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte JEFERSON PETERMANN foi cientificado da decisão da DRJ em
08/08/2018 (AR de fl. 220 e pág. PDF 218) e os responsáveis: R3J EMPREENDIMENTOS EIRELI
(responsável subsidiário por alienação) em 06/08/2018 (AR de fl. 215 e pág. PDF 213); RONALDO
SANTOS (responsável solidário de fato) em 27/08/2018 (Edital no 011396571800010 de fl. 221 e
pág. PDF 219) e JOSE GERMANO MONTIBELLER (responsável solidário de fato) em 24/09/2018
(Edital no 011396571800012 de fl. 224 e pág. PDF 222) e interpuseram recurso voluntário em
conjunto em 30/08/2018 (fls. 230/239 e págs. PDF 227/236), acompanhado de documentos (fls.
240/252 e págs. PDF 237/249), em que reprisam os mesmos argumentos da impugnação.
O presente recurso compôs lote sorteado a esta relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado anteriormente, no recurso voluntário os Recorrentes repisam os
mesmos argumentos da impugnação, que foram devidamente rechaçados pela autoridade
julgadora de primeira instância, com os fundamentos abaixo reproduzidos, com os quais
concordo, motivo pelo qual os utilizo como razão de decidir no presente voto, tendo em vista o
disposto no artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.334 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724386/2017-60
8
Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023 (fls.
202/210 e págs. PDF 200/208):
(...)
Do Procedimento de Fiscalização
O Impugnante alega que a empresa R3J Empreendimentos Ltda foi autuada por
meio do Termo de Encerramento Fiscal, já com os valores determinados, sem
sequer ter sido realizado nenhum ato fiscalizatório junto a ela, o que
caracterizaria um ato arbitrário.
É de se esclarecer que a empresa R3J Empreendimentos Ltda foi caracterizada
pela Fiscalização como responsável subsidiária pelos créditos apurados junto aos
Contribuintes donos da obra: Sr. Jeferson Petermann, Ronaldo Santos e José
Germano Montibeller, nos termos do §2o do art. 133 do CTN.
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de
outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento
comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração,
sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual,
responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido,
devidos até à data do ato:
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria
ou atividade;
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou
iniciar dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade
no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.
A Fiscalização deixou claro que a atividade comercial/imobiliária foi repassada das
pessoas físicas (Jeferson, Ronaldo e José) para a nova empresa criada para tal
finalidade, qual seja, R3J Empreendimentos Eireli, o que a torna responsável
subsidiária pelas contribuições devidas relativas a atividade a qual sucedeu.
Nesta situação, o procedimento fiscal adotado mostra-se correto, pois foi aberto
em nome dos Contribuintes, donos da obra, e em nome destes foi constituído o
crédito tributário objeto desta autuação, sendo a R3J Empreendimentos arrolada
como responsável subsidiária pelos débitos apurados até a data do ato que a
sucedeu. Neste sentido, e diferentemente do que entende os Impugnantes, não é
necessário que se instaure um procedimento fiscal junto a empresa R3J
Empreendimentos para que se possa atribuí-la a responsabilidade tributária
subsidiária. Necessário se faz nestas situações que se de amplo conhecimento dos
fatos imputados aos contribuintes e a responsável subsidiária, para que todos,
querendo possam exercer o direito a ampla defesa a respeito dos fatos que lhe
estão sendo imputados, como aliás, está sendo feito nesta impugnação.
Sendo assim, não vislumbro nenhum ato arbitrário ocorrido na presente autuação
e nenhum prejuízo que se possa atribuir a defesa, quanto a não instauração de
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.334 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724386/2017-60
9
procedimento fiscal específico junto a empresa responsável subsidiária R3J
Empreendimentos.
Da Aferição
Os Impugnantes alegam que seria nulo a aferição realizada pela Fiscalização, uma
vez que já existiria uma CND para área Global (cálculo realizado pela Agência da
Receita Federal de Brusque) e não parcial como descrito fls. 34 (Documento para
Regularização de Obra Parcial).
É de se esclarecer que foi emitido inicialmente uma CND parcial (obra inacabada)
em nome de ARIBERTO VECHINI E OUTROS, em 26/03/2013, por meio de laudo
técnico, devido a transferência da propriedade da obra para o Sr. Jeferson,
Ronaldo e José, que passam a ser os responsáveis pela regularização da obra,
conforme podemos ver do trecho do relatório fiscal:
4. Foi emitido o alvará no 770/2010 (DOC 04) em 30/11/2010 concedendo
licença para construção de uma edificação residencial em alvenaria, com
área total de 1.004,30 m2, em nome de ARIBERTO VECHINI E OUTROS.
5. A obra de 1.004,30 m2 na rua Florianópolis foi parcialmente construída
conforme Laudo Técnico de 04/04/2013 assinado por Jéferson Petermann
(DOC 01), onde constatou-se que a obra apresentava 25% de sua totalidade
concluída conforme foto estampada no Laudo Técnico.
6. Em 24/06/2013 foi emitida CND com para regularização dos 25% (obra
inacabada), com o recolhimento calculado por aferição, de acordo com o
Laudo Técnico apresentado (DOC 01), realizado na matrícula CEI
60.005.58089/65 em nome de ARIBERTO VECHINI E OUTROS.
7. Em 12/08/2015 foi atestada a conclusão da obra pelo Habite-se no
260/2015 (DOC 04) expedido pelo IBPLAN – Instituto Brusquense de
Planejamento, com área de 1.004,30 m2, em nome de ARIBERTO VECHINI E
OUTROS.
8. ARIBERTO VECHINI foi intimado a apresentar os documentos relacionado
a obra de construção civil matriculada sob o número CEI 60.005.58089/65
(Rua Florianópolis – Brusque – SC) através do Termo de Início de
Procedimento Fiscal lavrado em 06/09/2017 (TDPF no 09.2.04.00-
2017.00229-0).
9. Em resposta a intimação foram apresentados diversos documentos e
prestados esclarecimentos pelos senhores ARLINDO VECHINI e JOÃO
ANTÔNIO VECHINI (DOC 03 e 04), que são os co-proprietários do terreno da
rua Florianópolis, s/no, Brusque, SC, dado em permuta.
10. Em síntese, alegam que Ariberto Vechini, Arlindo Vechini e João Antônio
Vechini não são os contribuintes responsável pela construção e sim os
senhores Jéferson Petermann, Ronaldo dos Santos, José Germano
Montibeller e a empresa R3J Empreendimentos Eireli.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.334 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724386/2017-60
10
11. De fato, através do Contrato de Permuta (DOC 03) datado em
18/11/2009,averbado na matrícula do imóvel no 56.046, do livro 02 do
Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Brusque – SC, os senhores
Ariberto Vechini, Arlindo Vechini, João Antônio Vechini e suas respectivas
esposas deram em permuta um terreno na rua Florianópolis – Brusque – SC
para receberem em troca dois apartamentos e uma sala comercial a serem
construídos no mesmo local pelos senhores Jéferson Petermann, Ronaldo
Santos e José Germano Montibeler.
12. Portanto, Jéferson Petermann, Ronaldo Santos e José Germano
Montibeler são de fato os contribuintes responsáveis pelas Contribuições
Previdenciárias incidente sobre a mão de obra despendida na construção
da obra sito na rua Florianópolis – Brusque – SC, na qualidade de donos da
obra.
Tais informações estão corroboradas por meio dos documentos (DOC 01 – Docs
de Regularização Parcial – Extrato CND parcial, Laudo Técnico, RRT e
recolhimentos da aferição) em anexo ao relatório fiscal.
Quanto a CND Global emitido em nome dos contribuintes na qual se refere os
Impugnantes a Fiscalização deixou claro que não pode ser acatada, uma vez que
foi cancelada pela RFB, pelo fato de ter sido emitida em nome da empresa R3J
Empreendimentos que fora constituída somente depois da obra ter sido
concluída. Ora, não há como uma empresa realizar um (sic) obra se sequer existia
quando da sua construção, neste sentido, é o que contém o relatório fiscal.
13. Em relação a R3J Empreendimentos Eireli-ME cabe alguns
esclarecimentos, tendo em vista que o empreendimento foi transferido
para sua propriedade após a conclusão da obra.
14. A R3J Empreendimentos Eireli-ME foi constituída em 05/08/2015
conforme Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado de Santa
Catarina – JUCESC (DOC 05) sob o no 42600167661, em 21/08/2015, pelo
senhor Jéferson Petermann.
15. Em 16 março de 2016, Jéferson Petermann, Ronaldo Santos e José
Germano Montibeler registraram a cessão do Contrato de Permuta do
terreno sito rua Florianópolis, s/n, Brusque, SC, para a empresa R3J
Empreendimentos Eireli, e no mesmo dia foi realizado o registro do
processo de incorporação da obra em nome da R3J Empreendimentos
Eireli, conforme transcrito na Certidão de Inteiro Teor da matrícula no
56.046 – livro 2 do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Brusque –
SC (DOC 03).
16. Também foi aberta uma nova matrícula (CEI 51.233.37611/77) para
obra de 1.004,30 m2 na rua Florianópolis em nome da R3J
Empreendimentos Eireli.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.334 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724386/2017-60
11
17. Extrai-se ainda da Certidão de Inteiro Teor da matrícula no 56.046 (DOC
03) que a obra em alvenaria, com área de 1.004,30 m2 foi averbada com a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições
Previdenciárias e às de Terceiros (CND No 000182016-88888611) em nome
da empresa R3J EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME na nova matrícula CEI
51.233.37611/77.
18. Nota-se que todo processo de incorporação e regularização do
empreendimento foi realizado em nome da R3J Empreendimentos Eireli,
mas como vimos anteriormente a obra já estava concluída quando de sua
constituição.
19. A CND em nome da R3J foi emitida com base nas informações prestadas
na DISO – “Declaração e Informação sobre Obra de Construção Civil” (DOC
01) enviada em 2016.
20. A DISO “Declaração e Informação sobre Obra de Construção Civil” é
uma declaração que objetiva dar início ao procedimento de regularização
de obra e seus dados são fundamentais para o correto enquadramento da
obra.
21. A CND no 182016-88888048, emitida em 03/02/2016 com base nas
informações prestadas na DISO acima citada, foi cancelada pelo Ato
Declaratório Executivo DRF/BLU no 13, de 21 de junho de 2016 (DOC 02)
devido a emissão indevida.
22. Conforme conclusão da Representação (Proc. no 10010.019640/0616-
72), o cancelamento da CND de diversas empresas se deu em virtude da
ocorrência de falsas declarações e simulação da existência de vínculos
empregatícios, em GFIPsi e também nas DISOsii transmitidas, com o fim de
obter indevidamente as respectivas CND ́s.
23. No caso, constata-se que a R3J Empreendimento Eireli simulou a
execução da obra de construção civil com dados anteriores a sua
constituição (05/08/2015), conforme a seguir:
a) Informou um período de início e de fim da obra anterior a sua
constituição e que também não corresponde o verdadeiro período de
execução da obra. Período informado da obra: 01/01/2015 a 30/05/2015;
b) Informou em DISO que executou a obra com mão de obra própria,
relacionou recolhimentos no período entre as competências 01/2015 a
05/2015 e efetuou recolhimentos na CEI no 51.233.37611/77 para as
competências 04/2015 e 05/2015 em 17/11/2015 (DOC 02).
c) Informou em GFIP como único empregado para a obra MAICON DANILO
SCATULA AVILES (DOC 02 - Extrato da Gfip), MAICON nunca trabalhou para
a R3J (DOC 02 - Entrevista com Maicon).
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.334 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724386/2017-60
12
d) Declarou em DISO sob as penas da lei que a R3J possui escrituração
regular, com Livro Diário no período de execução da obra formalizado, e
respectivo Razão, quando na verdade a empresa ainda não existia no
período da obra.
e) Também informou em DISO que a contadora responsável seria Luciana
de Oliveira Custodio. Através de esclarecimentos prestados (DOC 02)
Luciana informou que nunca foi responsável e nem prestou serviços para a
empresa R3J, e da mesma forma não prestou serviços através do escritório
contábil a qual está vinculada, e em nenhum momento auxiliou na
obtenção de CND.
Vale lembrar que a aferição da mão de obra relativa a construção civil deu-se pelo
fato de que a empresa R3J Empreendimentos sequer existia quando da
construção da obra, motivo pelo qual não se pode utilizar de seus lançamentos
contábeis a fim de se verificar a regularização da obra. Salienta-se que no período
da obra os responsáveis pela sua regularização seriam as pessoas físicas do Sr.
Jeferson, Ronaldo e José, sendo que estes por não serem pessoas jurídicas, não
poderiam regularizar a obra com base na contabilidade, mas somente por meio
de aferição, aliás, como fora feito pela Fiscalização, inclusive tal fato foi
evidenciado no relatório fiscal, nos termos do §4o do art. 33 da Lei no 8.212/91:
28. O proprietário de obra de construção civil pessoa física, embora seja
equiparado a empresa pela legislação previdenciária, não está obrigado à
escrituração contábil dos fatos geradores, nos termos do § 7o do art. 47 da
Instrução Normativa RFB no 971, de 2009. Por esta razão, o art. 342 da
referida IN determina seja aplicada à pessoa física proprietária de obra de
construção civil a mesma regra aplicável às pessoas jurídicas que não
possuem contabilidade regular, ou seja, que as contribuições devidas
sejam apuradas por aferição indireta, conforme previsto no § 4o do art. 33
da Lei no 8.212, de 1991.
...
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à
fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições
sociais previstas no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
incidentes a título de substituição e das devidas a outras entidades e
fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
...
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o
montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil
pode ser obtido mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional
à área construída, de acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, cabendo ao proprietário, dono da obra,
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.334 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724386/2017-60
13
condômino da unidade imobiliária ou empresa corresponsável o ônus da
prova em contrário. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Da Caracterização do Dolo em Fraudar
Entende os Impugnantes que não ficou caracterizado o dolo para fraudar ou
sonegar as contribuições previdenciárias na execução da obra de construção civil,
para tanto, traz diversas autuações dos auditores em outras obras de diferentes
empresas que demonstrariam que nem na presente obra em discussão e nem
aquelas autuadas pelos mesmos auditores haveria o intuito doloso.
O intuito de fraude ficou plenamente demonstrado de forma inequívoca, uma vez
que as declarações prestadas em GFIP e DISO tiveram como finalidade a
simulação de documentos e fatos visando a regularidade fiscal. A informação
nestes documentos de segurados obrigatórios que nunca lhe prestaram serviço, a
data de início da obra em período posterior a que efetivamente ocorreu, a falsa
declaração em Diso do contador responsável pela obra, a utilização de terceira
pessoa jurídica para regularização da obra, por si só, evidencia o elemento dolo,
no sentido de ter a consciência e querer a conduta de fraude descrita no art. 72
da Lei no 4502/64.
38. Numa análise objetiva dos fatos relatados neste relatório fiscal, frente
aos dispositivos legais em comento, não há como deixar de enquadrar nas
definições de fraude contidos nos arts. 72 da Lei 4.502/64, já transcritos.
39. As circunstâncias narradas nos autos evidenciam, de forma inequívoca,
o intuito deliberado, por parte dos CONTRIBUINTES de fraudar declarações
prestadas a fim de simular a regularidade fiscal. A adoção da prática de
valer-se de fraude de declaração, prestando informação em GFIP e DISO de
SEGURADO OBRIGATÓRIO que nunca lhe prestou serviços, informação em
DISO da data de início da obra em período posterior, falsa declaração em
DISO do contador responsável pela escrita contábil, utilização de terceiras
pessoas jurídicas para a regularização da obra, por si só evidencia o
elemento dolo, no sentido de ter a consciência e querer a conduta de
fraude descrita no art. 72 da Lei no 4502/64.
40. Ressalta-se que os atos praticados se estendem a outras empresas,
conforme escrito na Representação para Cancelamento de CND (Proc. no
10010.019640/0616-72), revelando-se em um esquema fraudulento
aplicado a fim de comprovar a regularidade fiscal junto aos Ofícios de
Registros de Imóveis referente a obras de construção civil, sem os
recolhimentos das contribuições devidas.
41. Em consequência, as multas de ofício foram aplicadas neste
procedimento no percentual de 150%, em virtude da caracterização de
fraude, nos termos da legislação retrocitada.
Os Impugnantes entendem que não haveria responsabilidade solidária, pois não
restaria demonstrado a conduta dolosa destes.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.334 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724386/2017-60
14
Quanto a demonstração do dolo, já vimos no presente voto que resta
demonstrada, porém deve-se esclarecer que a responsabilidade atribuída ao Sr.
Jeferson, Ronaldo e José não se deu em razão da conduta dolosa a eles atribuída.
A responsabilidade solidária dos arrolados na presente autuação decorre do fato
de que as pessoas que tenham interesse comum na situação que constituição do
fato gerador, nos termos do inciso I do art. 124 do CTN. No caso, a obra foi
construída pelos donos da obra, uma vez que se trata de construção civil em
nome coletivo, no qual todos os donos da obra teriam interesse comum na
contratação dos segurados que executariam a obra, situação considerada como
fato gerador da cobrança de contribuições previdenciárias.
Neste sentido, todos os co-responsáveis respondem sem benefício de ordem e
independe da caracterização ou não do dolo de fraudar a regularização da obra,
que como veremos logo adiante, é motivo para a qualificação da multa aplicada.
Importante, também, destacar que a responsabilidade subsidiária da empresa R3J
Empreendimentos, também não decorreu do dolo nas fraudes constatadas na
obra, mas da continuidade da atividade comercial/imobiliária que vinha sendo
desenvolvida pelos donos da obra pela R3J, nos termos do art. 133 do CTN.
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de
outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento
comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração,
sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual,
responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido,
devidos até à data do ato:
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria
ou atividade;
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou
iniciar dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade
no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.
Em relação aos documentos e conclusões trazidas pelos Impugnantes a respeito
de outras autuações em obras de outras empresas realizadas pelos auditores,
visando demonstrar a regularidade na emissão da CND daquelas obras, tem-se
que o (sic) cancelamentos das respectivas CND, ocorreram no Proc.
10010.019640/0616-72 (Representação para Cancelamento de CND), Item 40 do
Relatório Fiscal, citado acima.
Assim, não cumpre a esta Delegacia de julgamento a reanálise da decisão a
respeito do cancelamento das CND ́s relativo a esta obra e nem de outras obras
autuadas pelos Auditores desta autuação. A referida competência pertence a
Delegacia da Receita Federal da jurisdição do Contribuinte.
A competência da Delegacia de Julgamento, restringe-se a realizar o controle da
constituição do crédito tributário à luz das normas materiais e processuais
tributárias. A propósito, cabe transcrever o Regimento Interno da Secretaria da
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.334 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724386/2017-60
15
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria no 430/2017 do Ministério do
Estado da Fazenda, a este respeito:
Art. 277. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ),
com jurisdição nacional, compete conhecer e julgar, depois de instaurado o
litígio, impugnações e manifestações de inconformidade em processos
administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a
outras entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência de
crédito tributário;
III - relativos à exigência de direitos antidumping, compensatórios e de
salvaguardas comerciais; e
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos
relativos a:
a) restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e
redução de alíquotas de tributos;
b) Pedido de Revisão da Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (Perc);
c) indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte (Simples) e pelo Simples Nacional; e
d) exclusão do Simples e do Simples Nacional.
§ 1o Às DRJs compete ainda gerir e executar as atividades de comunicação
social, de tecnologia e segurança da informação, de programação e
logística, de gestão de pessoas, de planejamento, avaliação, organização e
modernização.
§ 2o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em
razão de descumprimento de obrigação principal ou acessória será
realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios que envolvam
o correspondente tributo. § 3o O julgamento de manifestação de
inconformidade contra o indeferimento de pedido de restituição,
ressarcimento ou reembolso e contra a não homologação de compensação
será realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios que
envolvam o tributo ao qual o crédito se refere.
Cabe destacar que no âmbito do contencioso administrativo o que se busca é o
controle da legalidade do crédito administrativo, isto significa que nenhuma
providência deve ser tomada por este órgão julgador quanto a reanálise do
cancelamento das CND ́s.
Multa Qualificada
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.334 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724386/2017-60
16
Os Impugnantes alegam que ficou largamente demonstrado na defesa que não há
provas de qualquer atividade dolosa por parte da empresa ou dos demais
contribuintes relacionados no relatório fiscal, devendo-se afastar a aplicação da
multa qualificada.
É de se consignar que ao longo deste voto ficou claramente caracterizado que os
créditos apurados são devidos em função de conduta intencional por parte
autuados em simular ou fraudar declarações, condições ou cláusulas em negócios
jurídicos com vista a regulariza obra de construção civil junto a RFB, motivo pelo
qual deve ser mantida a aplicação da multa qualificada, aliás, como ficou
claramente descrito no Relatório Fiscal, itens 38 a 41, já transcrito em trecho
acima deste voto.
Cabe informa que mostra-se incabível o deferimento do pedido para a aplicação
da multa de mora prevista no art. 61 da Lei no 9.430/96, pois a referida multa se
limita as contribuições sociais previdenciárias pagas espontaneamente e antes de
iniciado o procedimento fiscal.
Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do
tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia
do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento. (Vide Lei no 9.716, de
1998).
No caso, como as contribuições foram incluídas em Autos de Infração, não há
como aplicar a multa no patamar de 20% como querem os Impugnantes, mas sim
a multa prevista no art. 44, §1o da Lei no 9.430/96, por se tratar de lançamento de
ofício.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
...
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.334 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724386/2017-60
17
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.”
Quanto ao argumento de que a multa qualificada afronta ao princípio do não-
confisco, cabe esclarecer que não compete a esta autoridade julgadora, afastar
por inconstitucionalidade ou ilegalidade conforme alhures esclarecido. Uma vez
positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem questionamentos
acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou, pois o lançamento é uma
atividade administrativa vinculada, conforme disposto no artigo 142 do Código
Tributário Nacional.
Além do que, cumpre informar que não pode ser atendida a solicitação para a
redução da multa qualificada, pelo fato de que não há permissão legal que
autorize este julgador. O percentual da multa de 150% está previsto §1o do art. 44
da Lei no 9.430/96 e uma vez vigente tal normativo legal não cabe afastá-lo.
Assim, deve-se manter a multa qualificada no percentual de 150% na presente
autuação.
Da Representação para Fins Penais
Analisando a defesa apresentada constata-se que os Impugnantes defendem-se
no sentido de não lhe ser imputados os crimes tributários nesta ação fiscal, porém
é de se esclarecer que as Delegacias da Receita Federal de Julgamento - DRJ, não
têm competência para apreciar alegações relativas ao cometimento em tese de
crimes.
O Decreto 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal no âmbito
federal, não prevê quaisquer medidas relacionadas a apreciação de crime pelo
julgador administrativo. E não poderia ser diferente, visto que competência para
processar e julgar tal espécie de ilícito penal é da Justiça Federal a teor do art. 109
da Constituição Federal.
A competência da Delegacia de Julgamento, restringe-se a realizar o controle da
constituição do crédito tributário à luz das normas materiais e processuais
tributárias. A propósito, o Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, aprovado pela Portaria no 430/2017 do Ministério do Estado da Fazenda,
conforme alhures citado, trata da competência de julgamento pelas DRJ ́s.
Cabe destacar que no âmbito do contencioso administrativo o que se busca é o
controle da legalidade do crédito administrativo, isto significa que nenhuma
providência deve ser tomada por este órgão julgador quanto a análise da
existência ou não dos crimes que foram, em tese, imputados ao Contribuinte.
(...)
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.334 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724386/2017-60
18
Em complemento ao acima, de acordo com a prescrição contida no artigo 142,
parágrafo único do Código Tributário Nacional a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Em obediência ao princípio da legalidade não há amparo legal para que, por meio
de interpretação analógica, isentar-se ou reduzir o percentual de multas, ainda que o contribuinte
não tenha agido de má-fé.
Não se pode perder de vista que o lançamento da multa por descumprimento de
obrigação de pagar o tributo é operação vinculada, que não comporta emissão de juízo de valor
quanto à agressão da medida ao patrimônio do sujeito passivo, haja vista que uma vez definido o
patamar da sua quantificação pelo legislador, fica vedado ao aplicador da lei ponderar quanto a
sua justeza, restando-lhe apenas aplicar a multa no quantum previsto pela legislação.
Cumprindo essa determinação a autoridade fiscal, diante da ocorrência da falta de
pagamento do tributo, aplicou a multa no patamar fixado na legislação. Não há, portanto, como se
deferir o pedido para redução da multa.
Em vista do exposto, a multa qualificada foi devidamente aplicada, justificando a
sua manutenção. Contudo, diante da superveniência da Lei no 14.689 de 2023, que reduziu o
percentual da multa qualificada a 100%, dando nova redação ao artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996,
deve-se aplicar ao caso a retroatividade benigna, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea "c" do
Código Tributário Nacional.
No que diz respeito à Representação Fiscal para Fins Penais cabe a reprodução do
teor da Súmula CARF no 28, de observância obrigatória por parte dos membros do colegiado:
Súmula CARF no 28
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Por fim, semelhantemente ao argumentado pela autoridade julgadora de primeira
instância, não pode ser acolhido o pedido de reconsideração da CND emitida em favor de Ariberto
Vechini e outros, para um novo reexame, por tratar-se de procedimento administrativo próprio1,

1 Conforme relatado pela autoridade lançadora (fl. 37):

(...)
21. A CND no 182016-88888048, emitida em 03/02/2016 com base nas informações prestadas na DISO acima citada,
foi cancelada pelo Ato Declaratório Executivo DRF/BLU no 13, de 21 de junho de 2016 (DOC 02) devido a emissão
indevida” (fl. 37).
22. Conforme conclusão da Representação (Proc. no 10010.019640/0616-72), o cancelamento da CND de diversas
empresas se deu em virtude da ocorrência de falsas declarações e simulação da existência de vínculos empregatícios,
em GFIPsi e também nas DISOsii transmitidas, com o fim de obter indevidamente as respectivas CND ́s.
(...)
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.334 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.724386/2017-60
19
não sendo competência desse órgão julgador administrativo de segunda instância a análise da
matéria e, por conseguinte, não há que se falar em cerceamento de defesa do Recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em conhecer em
parte do recurso voluntário, não conhecendo da matéria relativa à Representação Fiscal para Fins
Penais, por incompetência do CARF e, na parte conhecida, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário para reduzir a multa qualificada a 100%, aplicando-se a retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 277
DF CARF MF
Original